Tribunal: TJDFT
Processo: 0020872-13.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0020872-13.2013.8.07.0001 RECORRENTE: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA RECORRIDO: ANA CLAUDIA SILVEIRA TORRES, TITO LIVIO PEREIRA QUEIROZ E SILVA DECISÃO Considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1635428/SC (Tema 970), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO, neste aspecto, ao recurso especial ID 10258902. De outro lado, no que diz respeito a outra tese ventilada no agravo distinta daquela debatida no representativo, e considerando as limitações de competência para apreciar referida questão, a teor do disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Por fim, NÃO CONHEÇO do recurso especial (ID 13239790) interposto também pela ora recorrente, após a apresentação do apelo ora analisado, em razão da preclusão consumativa, sob pena de vulneração ao princípio da unirrecorribilidade. Ademais, a tese recursal remanescente retorna à Corte Superior, conforme acima determinado. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034